Tribunal: TJDFT
Processo: 0718464-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA INEXISTENTE. FATOS INCONTROVERSOS. DIREITO COMPROVADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Concedo aos recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram situação de hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC), circunstância endossada pelo fato de que as partes estão assistidas por Núcleo de Prática Jurídica, espaço das faculdades de Direito destinado a atender pessoas economicamente hipossuficientes.
2. Trata-se de recursos inominados interpostos por ADRIANA SANTOS SILVA e CLEIDSON DA SILVA, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$6.688,25 (seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos).
3. Na origem, alega a autora que é proprietária de veículo automotor e que o bem era utilizado pelo réu, seu ex-marido. Aduz que o réu cometeu diversas infrações de trânsito, no valor total de R$9.097,57, assim como danificou o veículo, prejuízo orçado em R$2.500,00.
4. Recurso inominado interposto por CLEIDSON DA SILVA RIOS. Argumenta que a revelia não produziu o efeito de presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, visto que a prova produzida pela autora não comprovou o direito pleiteado. Invoca a ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos indicados pela autora.
5. Recurso inominado interposto por ADRIANA SANTOS SILVA. Pugna pela majoração do valor da condenação.
6. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Contrarrazões apresentadas.
7. Revelia. No contexto da legislação especial, a revelia opera-se pelo não comparecimento do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento (art. 20, da Lei 9.099/95). O réu/recorrente compareceu à sessão de conciliação e não apresentou contestação, impondo-se reconhecer que os fatos alegados pela autora não foram impugnados e, em consequência, são incontroversos (art. 341 do CPC). No mesmo sentido: Acórdão 1742814, 07096752320238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. No caso, ao deixar de oferecer contestação o réu/recorrente não impugnou a sua responsabilidade pelo cometimento das infrações de trânsito e pelos danos do veículo. Ademais, o réu/recorrente não apresentou contraprova satisfatória para desconstituir os orçamentos exibidos pela autora. Ou seja, o réu/recorrente não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).
9. Destarte, os fatos constitutivos do direito da autora estão satisfatoriamente comprovados (art. 373, I, do CPC). O crédito é legítimo e o réu, ante a ausência de prova em sentido contrário, é responsável pelo pagamento da dívida.
10. A indenização por dano emergente deve corresponder ao efetivo decréscimo patrimonial experimentado, nos termos dos artigos 402 e 403, do Código Civil. Assim, merece parcial reforma a sentença recorrida, para ser acrescido ao valor da condenação as multas em autuação (R$3.815,11), regulamente comprovadas (ID 48572958), mantidos os demais fundamentos expostos.
11. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para acrescer à condenação o valor de R$3.815,11, totalizando R$10.503,36 (dez mil, quinhentos e três reais e trinta e seis centavos).
12. Réu/recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95)